Tribunal: TJSP
Processo: 1000780-04.2015.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
SERVIDORAS PÚBLICAS – Município de Pratânia – Discussão sobre a fórmula de cálculo de décimos incorporados – Art. 73 da LCM no 48/06 – Fórmula de cálculo pretendida considerada inconstitucional pelo Órgão Especial desta Corte nos autos do IArgInc. no 0047574-92.2018.8.26.0000, rel. Des. Cristina Zucchi, j. 29/06/2019 – Incorporação dos décimos que deve ocorrer de forma similar àquela que era

Ementa:
SERVIDORAS PÚBLICAS – Município de Pratânia – Discussão sobre a fórmula de cálculo de décimos incorporados – Art. 73 da LCM no 48/06 – Fórmula de cálculo pretendida considerada inconstitucional pelo Órgão Especial desta Corte nos autos do IArgInc. no 0047574-92.2018.8.26.0000, rel. Des. Cristina Zucchi, j. 29/06/2019 – Incorporação dos décimos que deve ocorrer de forma similar àquela que era prevista pelo art. 133 da CE, ou seja, deve corresponder a 10% da diferença entre os vencimentos do cargo de origem e a remuneração superior, por ano de exercício, e não corresponder a 10% da remuneração superior – Precedentes – Reexame necessário e recurso de apelação da Municipalidade providos.